Tribunal: TJMT
Processo: 1019806-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019806-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.726.461-31 (AGRAVADO), DIEGO HENRILLE DA SILVA - CPF: 025.109.251-80 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1019806-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO(S):

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 – IRRESIGNAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL SOMADOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRAZO EXÍGUO –

DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Efetuado o pagamento
nos termos do art. 3º §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 - integralidade da dívida pendente - e, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, considera-se purgada a mora para fins de restituição do veículo apreendido.

Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso.

A
astreinte
fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida n
a
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de restituição do veículo ao requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, sustenta o agravante que o devedor, após a apreensão do veículo, deve pagar a integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos moratórios até a data do pagamento, das custas processuais e honorários advocatícios, para que possa livrar o bem de quaisquer ônus, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual, deve a liminar ser restabelecida.

Alternativamente, requer seja o agravado seja intimado para complementar o valor do depósito, efetuando o pagamento do saldo remanescente do contrato.

Alega ainda a impossibilidade de conclusão do processo de restituição do veículo em quarenta e oito horas (48h), pois a medida exige o cumprimento de algumas burocracias, como expedir o termo de devolução e outros documentos, além ser necessário contatar o agravado para que informe em qual local o bem pode ser restituído.

Afirma que a fixação de multa diária de R$1.000,00, foge totalmente da realidade dos fatos (não houve descumprimento da ordem judicial), além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que para haver incidência da
astreintes
, mostra-se indispensável a intimação pessoal da parte, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, o que no caso não ocorreu.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que, caso seja mantida a determinação para restituição do bem a agravada, que o prazo para restituição comece a fluir a partir da intimação pessoal da agravante, afastando-se a multa aplicada e, que seja concedido prazo de 20 dias para que a agravante restitua o bem ao agravado.

A liminar foi indeferida (ID. 108102499).

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID nº 108888997.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira autora/
agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do devedor/agravado
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, alegando, em síntese, que
“O(a) réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 41241/488, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): MARCA: FIAT TIPO: Carro MODELO: GRAND SIENA ATTRAC. 1.4 EVO F. CHASSI: 9BD19713MG3262669 COR: PRATA ANO: 2015 PLACA: PWC5766 RENAVAN: 01050962157”

Entretanto, como o agravado se encontrava inadimplente desde a parcela vencida em 19/02/2021 (parcela nº 62), com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a agravante requereu a busca e apreensão do bem, apresentando a Planilha de Débito com valor de R$ 2.761,04 (ID. 57001445 dos autos principais), sendo esta deferida pelo magistrado em
06/08/2021
(ID. 62385892 dos autos principais), com as seguintes considerações:

“Executada a liminar, a parte requerida poderá, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver (art. 3º, §§1º e 2º, DL 911/69); ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias (§3º).

Consigno que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Expedido mandado de busca com a finalidade de apreensão do veículo, este restou apreendido em 10/08/2021 (ID. 62738478 dos autos principais).

Assim, em 23/08/2021 o agravado compareceu aos autos efetuando o pagamento do valor apresentado para purgação da mora quando do ajuizamento da ação (R$ 2.761,04 - ID. 57001445 dos autos principais + R$414,15 - referente a 15% de honorários advocatícios) = R$ 3.175,20 (três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos). Na oportunidade pugnou, ainda, pelo deferimento dos benefícios da gratuidade.

A instituição financeira manifestou nos autos discordando com os valores depositados, ressaltando a existência de saldo residual pendente, no importe de R$ 1.572,43, sendo certo que fez incluir no aludido cálculo custas e honorários advocatícios, respectivamente, nos valores de R$ 1.490,36 e R$ 276,10.

Assim, sobreveio a decisão agravada:

“
De início, DEFIRO ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Na espécie, vencidas todas as parcelas do contrato, irrelevante a discussão acerca da necessidade de purgação da integralidade da dívida contida no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 para a restituição do bem,
sendo certo que a verba honorária extrajudicial, assim como as despesas/custas processuais não integram a conta para a purgação da mora, já que não estão previstas no §1º do artigo 2º do Decreto-lei 911/69.

[...]

Logo, uma vez comprovada a tempestiva purgação da mora,
DEFIRO o pedido de restituição do veículo ao requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Fica consignada que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a possibilidade de cobrança do saldo remanescente das mencionadas verbas, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco anos), consoante previsto no art. 98, §3º, CPC.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário, em regime de plantão judiciário.

Após, voltem conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.”
(ID. 67727074– dos autos principais).

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso.

Pois bem.

- Quanto à purgação da mora

Sobre o tema, estabelece o §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

“Art. 3º - Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Assim, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito dos
recursos repetitivos
do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vencidas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Desta feita, considerando que,
in casu,
a planilha apresentada pela própria agravante constante no ID. 57001445 dos autos principais, apresentou o débito remanescente de R$ 2.761,04 e o valor depositado pelo agravado para fins de purgação da mora fora de R$ 3.175,20, verifica-se que este considerou os R$414,15, referente a 15% de honorários advocatícios.

Portanto, eventuais valores remanescentes devem ser melhores esclarecidos, a fim de que não haja prejuízo a qualquer das partes.

Mas, por ora, não há que se falar em restabelecimento da liminar deferida.

- Quanto ao prazo de 48 horas estabelecido para a devolução do bem,
entendo que melhor sorte assiste à agravante, uma vez que tal prazo se revela exíguo, levando-se em consideração os trâmites burocráticos para a efetivação da medida.

Com efeito, entendo ser mais razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido, algumas jurisprudências dos demais tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18ª C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA -
VEÍCULO APREENDIDO - DEVOLUÇÃO - DESCUMPRIMENTO - JUSTIFICAÇÃO - PRAZO - DILAÇÃO - POSSIBILIDADE -
MULTA DIÁRIA - FINALIDADE - RECURSO PROVIDO. I - Ainda que seja possível a aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação de devolver o veículo apreendido após a purgação da mora, deve ser concedido prazo razoável para o seu cumprimento. II - A imposição de multa diária por tempo de atraso no cumprimento da obrigação visa a dar efetividade à determinação do magistrado, com natureza jurídica de execução indireta.” (
TJ-MG - AI: 10621120015915001 São Gotardo, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2012)

- Quanto à multa diária

Sabe-se que a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, após a purgação da mora.

Entrementes, a multa deve ser considerável para que atinja a finalidade inibitória, sem, no entanto, ser exacerbada, sob pena de desvirtuar os princípios do instituto e causar enriquecimento sem causa à outra parte.

Nesta senda, a multa diária estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mostra-se excessiva em relação à obrigação a ser cumprida, impondo-se sua redução.

Acerca do tema colaciona-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE COERCITIVA - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4º, do CPC), cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da multa retira da astreinte a força coercitiva que lhe é própria.”

(AI 46503/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Desta forma, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem reduzir a multa diária para R$300,00 (trezentos reais).

Ressalvando, que a
astreinte
somente incidirá se o agravante não proceder conforme a determinação judicial, no prazo estabelecido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias, a contar da data do julgamento deste recurso, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021